Tribunal: TJMT
Processo: 1015759-75.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015759-75.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, mantendo a sentença de improcedência, que reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20193361197, relativa à multa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prescrição do crédito tributário; (ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por inobservância aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, o que implicaria cerceamento de defesa; (iii) saber se o valor da multa é desproporcional ou possui caráter confiscatório; e (iv) saber se houve cerceamento de defesa e vícios no processo administrativo sancionador.

III. Razões de decidir

3. A constituição definitiva da multa ocorreu em 22/02/2018, com ajuizamento da execução fiscal em 07/08/2020, não configurada, portanto, a prescrição quinquenal.

4. A CDA preenche os requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez, não havendo comprovação de vícios formais ou materiais capazes de elidir sua validade.

5. A multa observou os parâmetros do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a capacidade econômica da recorrente. Não há desproporcionalidade manifesta, não havendo manifesta ilegalidade ou abuso aptos a ensejar o controle judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A multa administrativa imposta por órgão de proteção ao consumidor e formalizada em CDA goza de presunção de legitimidade e atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, § 5º, da L. 6.830/1980. 2. O prazo prescricional para a execução da multa administrativa conta-se da constituição definitiva do crédito, ao término do processo administrativo. 3. A sanção pecuniária fixada nos termos do art. 57 do CDC somente poderá ser revista judicialmente quando demonstrada, de forma inequívoca, sua desproporcionalidade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 322137377), que negou provimento à apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal, mantendo incólume a sentença que reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20193361197, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A decisão agravada reconheceu a regularidade da CDA, afastou a alegação de prescrição quinquenal, e considerou compatível com os critérios legais a proporcionalidade da sanção imposta, mantendo inalterada a sentença de improcedência dos embargos.

Contra essa decisão, insurge-se a parte ora agravante, restringindo suas razões recursais às seguintes teses centrais: (i) prescrição do crédito exequendo; (ii) nulidade da CDA por ausência dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80; (iii) desproporcionalidade da sanção imposta e seu caráter supostamente confiscatório; e (iv) alegado cerceamento de defesa e vícios no processo administrativo sancionador.

Postula, ao final, a retratação do relator, o provimento do agravo interno e a reforma da decisão monocrática para que se reconheça a nulidade da CDA ou, subsidiariamente, a redução da penalidade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, que pugna pela manutenção da decisão agravada, aduzindo, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, a validade da CDA e a inexistência de qualquer vício apto a elidir a exigibilidade do crédito exequendo.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 322137377), que negou provimento à apelação interposta nos autos de Embargos à Execução Fiscal, mantendo incólume a sentença que reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20193361197, originada de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à validade e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, originada de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, bem como à regularidade do respectivo processo sancionador, à alegada prescrição do crédito exequendo e à proporcionalidade da penalidade aplicada. Discute-se, ainda, a existência de supostos vícios formais e materiais no título executivo, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, além da suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da vedação ao confisco.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, acerca da alegada prescrição, tal tese não merece prosperar.

A multa administrativa foi definitivamente constituída em 22/02/2018, data do término do processo administrativo sancionador. A execução fiscal correspondente foi ajuizada em 07/08/2020, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.190/32, que rege o prazo prescricional para cobrança de créditos da Fazenda Pública.

A interpretação do agravante, ao considerar como termo inicial a data da lavratura do auto de infração (2013), contraria frontalmente o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nos recursos repetitivos REsp 1.112.577/SP e REsp 1.115.078/RS, que fixaram como marco inicial o encerramento do processo administrativo. Não há, pois, falar em prescrição.

Ademias, sustenta o agravante que a Certidão de Dívida Ativa seria nula, por violar os arts. 202 do CTN e 2º, §5º, II e III da LEF, alegando que o título não demonstraria de forma clara o valor da multa, os encargos legais, tampouco os fundamentos da infração, o que teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A alegação, igualmente, não merece prosperar.

A CDA impugnada atende a todos os requisitos formais exigidos, uma vez que contém a identificação do devedor; a origem e natureza da dívida; o valor atualizado do débito e sua discriminação; a fundamentação legal da cobrança; a data de inscrição em dívida ativa; e o processo administrativo de origem.

A parte agravante não trouxe qualquer elemento a infirmar a presunção de legitimidade e exigibilidade da CDA, sendo esta, portanto, plenamente válida e exigível.

Do mesmo modo, não há falar em cerceamento de defesa, já que o agravante apresentou embargos à execução fiscal nos quais pôde plenamente discutir a validade do crédito, inclusive com ampla instrução documental.

Noutro giro, acerca da alegada desproporcionalidade da multa aplicada, tampouco merece guarida a tese da agravante.

A multa imposta observou o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida, e a condição econômica do infrator.

Além disso, o procedimento administrativo tramitou em conformidade com o devido processo legal, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa à ora agravante, que os exerceu regularmente.

O valor da sanção não extrapola os limites legais nem se mostra exorbitante, especialmente quando considerada a capacidade econômica do Banco agravante e o fim punitivo-pedagógico da medida.

Outrossim, como é cediço, a discussão sobre a legalidade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON insere-se no espectro do controle judicial da legalidade do ato administrativo, o qual, como sabido, não comporta incursão no mérito da sanção, salvo quando se verificar flagrante abuso, desvio de finalidade ou ausência de motivação, o que não é o caso dos autos.

Assim, não é possível acolher o pleito da agravante para redução da multa aplicada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Colenda Câmara Julgadora:

Neste sentido, colha-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGULARIDADE FORMAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da multa administrativa formalizada na Certidão de Dívida Ativa nº 20192134205, originada de processo administrativo sancionador promovido pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de motivação e por não demonstrar a conduta infracional específica; (ii) saber se houve extrapolação da competência legal do PROCON ao sancionar matéria contratual entre particulares; e (iii) saber se o valor da multa revela desproporcionalidade, exigindo sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A CDA atende aos requisitos legais do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da L. 6.830/1980, goza de presunção de certeza e liquidez, e não foi elidida por prova inequívoca apresentada pela apelante.

4. O processo administrativo no âmbito do PROCON observou o contraditório, a ampla defesa e a motivação mínima exigida para a validade da sanção, com descrição da infração, norma violada e base de cálculo da penalidade.

5. A responsabilidade administrativa nas infrações ao CDC é objetiva.

6. O valor da multa foi fixado nos parâmetros do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, considerada a gravidade da infração, a capacidade econômica da empresa e a finalidade pedagógica da sanção, não se revelando desproporcional ou abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT quando o processo administrativo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação mínima quanto à infração e à dosimetria da sanção. 3. A revisão judicial do valor da multa administrativa demanda demonstração inequívoca de excesso, o que não se verifica quando observados os parâmetros legais.”

(N.U 1015287-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025